Tribunal: STF
Processo: HC 69873
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-03-08
Data de publicação: 1993-03-08

Ementa:
COMPETÊNCIA  -  HABEAS-CORPUS  -  EXAURIMENTO  DO CAMPO
REVISIONAL  -  ATUAÇÃO  DO SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL.  Na  dicção da
ilustrada maioria dos membros do Supremo Tribunal Federal, em relação
a  qual  guardo  reservas, embora  os  integrantes  dos  Tribunais de
Alçada,  como juizes  estaduais, estejam  sujeitos a jurisdição penal
originaria  dos Tribunais  de  Justiça -  artigo  96, inciso  III, da
Constituição  Federal, a si,  ao Supremo  Tribunal Federal, compete o
julgamento  dos  habeas-corpus  em  que,  em  virtude  de  atuação em
colegiado,    figurem   como    coatores.   Ainda    por   construção
jurisprudencial,  a competência  e  do Superior  Tribunal  de Justiça
quando  o habeas-corpus  mostra-se substitutivo  do recurso ordinário
cabivel  contra decisão prolatada por força de idêntica medida. Se no
julgamento  deste o Superior Tribunal  de Justiça deixa de conceder a
ordem  por deficiência  dos elementos  de  convicção, pertinente  e o
habeas-corpus  para julgamento pelo Supremo Tribunal Federal contra a
decisão  do Tribunal de Alçada relativa ao habeas-corpus inicialmente
impetrado.  O  provimento  decorrente  deste,  bem  como  do  recurso
ordinário respectivo, não fazem coisa julgada material.
              REVELIA  - RÉU PRESO - NULIDADE. O vício de citação e o
mais  grave dos que podem macular o processo, especialmente quando em
jogo  a   liberdade  do  cidadao.   Ao  Estado   incumbe,  ao  menos,
organizar-se  de modo a ter  cadastro atualizado de tantos quantos se
encontrem recolhidos as cadeias publicas e penitenciarias. Se a época
da  declaração de revelia  o acusado encontrava-se  sob a custodia do
Estado,  exsurge a nulidade dos atos processuais praticados. No caso,
a  nulidade mostra-se absoluta. Precedentes: habeas-corpus n. 54.543,
Segunda  Turma,  Relator  Ministro Leitao  de  Abreu  -  publicado na
Revista  Trimestral de  Jurisprudência n.  79/110 e  habeas-corpus n.
57.950,  Primeira Turma, Relator Ministro Rafael Mayer - publicado na
Revista Trimestral de Jurisprudência n. 95/1070.